Tribunal: TJSP
Processo: 2053396-57.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

Autora que não representa a totalidade da categoria atingida pela norma impugnada – Jurisprudência específica deste c. Órgão Especial.

Ao representar apenas fração das categorias profissionais afetadas pela norma questionada, carece a autora o ângulo subjetivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

Autora que não representa a totalidade da categoria atingida pela norma impugnada – Jurisprudência específica deste c. Órgão Especial.

Ao representar apenas fração das categorias profissionais afetadas pela norma questionada, carece a autora o ângulo subjetivo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orientou-se no sentido de que não detém legitimidade ativa ad causam para o controle concentrado de constitucionalidade a associação (ou sindicato) que represente apenas parcela da categoria profissional sobre a qual repercute o ato normativo impugnado.

Neste sentido , recente julgado deste Colendo Órgão Especial :
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA PELO SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (APEOESP) - ENTIDADE QUE CONGREGA MERA FRAÇÃO OU PARCELA DA CATEGORIA ATINGIDA PELA LEI QUESTIONADA - DIPLOMA NORMATIVO CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE - ILEGITIMIDADE AD CAUSAM ATIVA - RECONHECIMENTO - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO VI, DO CPC". "Sindicato que congrega mera fração ou parcela de categoria profissional não ostenta legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade que atinge o interesse de outras classes não representadas pela entidade requerente". (TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2164077-94.2020.8. 26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020)

Feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.